Tribunal: TJDFT
Processo: 0723064-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723064-65.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. C. D. S. REPRESENTANTE: MARINALVA DE ARAUJO CARDOSO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por L.C.D.S. contra DISTRITO FEDERAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Fazenda Pública do DF nos autos da ação de no 0710541-64.2019.8.07.0018. Verifico que foi proferida Sentença (ID 13621531) nos autos de origem. Desse modo e em obediência ao disposto nos Arts. 9,10 e 933 ambos do CPC, intimem-se as partes, para que se manifestem, no prazo de cinco (05) dias, sobre eventual perda de objeto do presente Agravo de Instrumento. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de janeiro de 2020 12:44:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador